Tribunal: TJMT
Processo: 1023076-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023076-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0004-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON CARNEIRO MAGALHAES - CPF: 123.194.659-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, excluindo-o do polo passivo da execução fiscal e fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6.000,00, reduzidos à metade por força do artigo 90, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do agravante, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2097166/PR (Tema 1265), firmou entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

2. Quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem extinção do crédito tributário, o proveito econômico torna-se inestimável, não se aplicando o critério objetivo previsto no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

3. A exclusão do polo passivo não significa que o agravante tenha se livrado definitivamente da dívida, mas apenas que foi reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução naquele momento processual.

4. A aplicação do critério objetivo pretendido pelo agravante resultaria em honorários advocatícios de valor desproporcional ao trabalho realizado, considerando a baixa complexidade jurídica da questão, que não demandou dilação probatória significativa.

5. O valor fixado na decisão agravada (R$ 6.000,00) está em consonância com os valores recomendados pela tabela da OAB/MT para oposição de exceção de pré-executividade (R$ 6.177,03), atendendo ao disposto no § 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei no 14.365/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

2. A fixação dos honorários por equidade deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC, aplicando-se o que for maior, conforme determina o § 8o-A do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2097166/PR (Tema 1265); STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255 (RE 1412069).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1023076-82.2025.8.11.0000
interposto por
ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio recorrente, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1007519-39.2019.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer sua ilegitimidade passiva, excluindo-o do polo passivo da execução e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), reduzidos à metade por força do artigo 90, § 4o, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

Argumenta que, uma vez aferível o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, deve ser aplicada a sistemática prevista no art. 85, §§ 2o, 3o e 6o-A do CPC, estabelecendo os honorários no importe de 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, que seria o valor da dívida executada de R$ 15.073.451,67 (quinze milhões, setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Subsidiariamente, requer a aplicação da regra disposta no § 8o-A do artigo 85 do CPC para fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento), uma vez que o valor recomendado pela tabela da OAB seria inferior em comparação ao percentual aplicado sobre o valor da causa. Por fim, caso superadas as teses anteriores, pugna pela majoração dos honorários fixados por equidade para valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base em precedentes deste Tribunal.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) é inaplicável a regra prevista no § 3o do artigo 85 do CPC, pois o proveito econômico é inestimável quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo; (ii) há desproporcionalidade entre o valor pretendido e a complexidade da causa, que se limitou à apresentação de exceção de pré-executividade; (iii) o Tema 1255 do STF, pendente de julgamento, discute justamente a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da causa forem elevados; (iv) subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação do critério objetivo, o proveito econômico deve ser dividido pelo número de executados; e (v) deve ser mantida a redução pela metade dos honorários, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC (Id.
322884881
).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente as razões recursais, constato que o agravante
não

trouxe aos autos
elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de modo que
esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à definição do critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do agravante, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

O agravante defende a aplicação do critério objetivo previsto no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, com base no valor total da execução fiscal, enquanto o Estado de Mato Grosso sustenta a correção da fixação por equidade, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo.

Para a adequada solução da controvérsia, é necessário analisar a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, especialmente no que concerne à fixação de honorários advocatícios em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2097166/PR (Tema 1265), firmou entendimento específico para situações como a dos autos. Vejamos a tese fixada:

"
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
."

Este entendimento decorre da compreensão de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, justificando-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

É importante destacar que esta orientação não contraria o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, que estabeleceu:

"
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa
."

Isso porque o Tema 1076 trata de situações em que o proveito econômico é claramente aferível, o que não ocorre no caso em análise. Quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem extinção do crédito tributário, o proveito econômico torna-se inestimável, atraindo a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, a Primeira Turma do STJ já se manifestou em diversas oportunidades:

"(...)
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
" (AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2022, DJe 15/06/2022).

No caso em análise, a exceção de pré-executividade foi acolhida exclusivamente para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer impacto sobre a existência, validade ou exigibilidade do crédito tributário, que permanece sendo cobrado em face dos demais executados.

Não se pode considerar, como pretende o agravante, que o proveito econômico corresponda ao valor integral da dívida executada. Isso porque a exclusão do polo passivo não significa que o agravante tenha se livrado definitivamente da dívida, mas apenas que, naquele momento processual, foi reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a proporcionalidade entre o valor dos honorários e a complexidade da causa. No caso em tela, trata-se de exceção de pré-executividade que versou exclusivamente sobre a ilegitimidade passiva do agravante, questão de baixa complexidade jurídica, que não demandou dilação probatória significativa.

A aplicação do critério objetivo pretendido pelo agravante resultaria em honorários advocatícios de valor desproporcional ao trabalho realizado, o que contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a fixação da verba honorária.

Nesse contexto, é importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, mesmo em casos de elevado valor da causa ou proveito econômico.

Além disso, encontra-se pendente de julgamento definitivo no STF o Tema 1255 (RE 1412069), com repercussão geral reconhecida, em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1076/STJ).

Portanto, a fixação dos honorários por equidade no caso em análise, além de estar em consonância com a jurisprudência específica do STJ sobre o tema (Tema 1265), também se alinha à tendência jurisprudencial de flexibilização da aplicação estrita do critério objetivo em situações excepcionais, quando sua aplicação resultar em valores desproporcionais à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

Quanto ao valor fixado na decisão agravada (R$ 6.000,00), entendo que,

se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do agravante, não merecendo a majoração pretendida.

Por fim, no que tange à aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei no 14.365/2022, que estabelece que "na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior", verifico que o valor fixado na decisão agravada (R$ 6.000,00) está em consonância com os valores recomendados pela tabela da OAB/MT para oposição de exceção de pré-executividade (R$ 6.177,03), não havendo razão para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, preservando a decisão do juízo de primeiro grau que fixou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025